Tribunal: TJSP
Processo: 0000164-72.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado noturno – Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Manutenção da qualificadora de uso de chave falsa, comprovada por laudo pericial e pela palavra da vítima – Condenação mantida – RECURSO NÃO

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado noturno – Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Manutenção da qualificadora de uso de chave falsa, comprovada por laudo pericial e pela palavra da vítima – Condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.